Tribunal: STF
Processo: ARE 1547024
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Transposição indevida de cargo de nível médio para superior. Nulidade do ato administrativo. Readequação dos proventos de aposentadoria. Inexistência de violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. Impossibilidade de convalidação de ato inconstitucional pelo decurso do tempo. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, no qual se discutia a legalidade da readequação dos proventos de aposentadoria em razão da anulação do ato administrativo que o reenquadrou indevidamente em cargo de nível superior. 



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a anulação do ato administrativo que promoveu a transposição de cargo de nível médio para superior, com consequente readequação dos proventos de aposentadoria, ofende o princípio da irredutibilidade de vencimentos previsto no art. 37, XV, da Constituição Federal; e (ii) se o decurso do tempo e a modulação dos efeitos de decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade podem convalidar a situação funcional decorrente de ato nulo de origem.



    III. Razões de decidir



    3. O Tribunal de origem reconheceu a nulidade do ato de transposição funcional, por violação ao art. 37, II, da Constituição, e determinou a readequação dos proventos de aposentadoria às funções originais exercidas pelo servidor, entendimento em perfeita harmonia com a jurisprudência consolidada desta Corte. A redução remuneratória que decorre da anulação de ato administrativo inconstitucional não caracteriza afronta à irredutibilidade de vencimentos, uma vez que visa a restabelecer a legalidade e a impedir a perpetuação de vantagens indevidas.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo regimental. 



_________



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, XV.



Jurisprudência relevante citada: Súmula 43 do STF, MS 35.005 AgR.